Tribunal: STJ
Processo: 0000816-09.2019.8.10.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930163 - MA (2025/0163499-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M S R
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA50196875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 75fa4599-9107-4e25-bae8-55acd65265fc

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 75fa4599-9107-4e25-bae8-55acd65265fc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930163 - MA (2025/0163499-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M S R
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão.
4. O acórdão embargado efetivamente analisou a controvérsia posta nos autos, sob enfoque
distinto daquele sustentado pela defesa, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte."
Documento eletrônico VDA50196809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 40a5090b-112d-4a7a-9dd5-fe4993554bd7

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M S R contra acórdão desta Quinta
Turma, que não conheceu do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 677 -
679):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
"
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que, com base na Súmula 182/STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante alega que o recurso especial preenche os requisitos de
admissibilidade, solicitando o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não demonstrou eventual equívoco na decisão recorrida,
especialmente quanto à ausência de impugnação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos E Dcl no R Esp 2.088.452/RS, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg
no HC 721.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022."
A parte embargante alega que o acórdão padece de erro material, pois desconsiderou
que houve impugnação adequada de todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo
que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA50196809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 40a5090b-112d-4a7a-9dd5-fe4993554bd7

Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual
o agravo regimental não foi conhecido, uma vez que, nas razões recursais, o recorrente deixara
de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo recurso especial.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA50196809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 40a5090b-112d-4a7a-9dd5-fe4993554bd7

III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50196809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 40a5090b-112d-4a7a-9dd5-fe4993554bd7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0163499-9
AREsp 2.930.163 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008160920198100051 8160920198100051
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M S R
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M S R
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551504=182023089@
2025/0163499-9 - AREsp 2930163 Petição : 2025/0074083-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:10:55
Código de Controle do Documento: C5644175-7BDE-476A-B4EF-4A882F63BB6F